Tribunal: STF
Processo: ARE 1568799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Município de Acaraú/CE interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso em razão da aplicação das Súmulas nºs 279 e 283 do Supremo do Tribunal Federal.



     A parte agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 283 do STF ao fundamento de que a presente controvérsia possui natureza eminentemente constitucional, não havendo, portanto, necessidade de incursão no contexto probatório e diante da impugnação específica acerca da inobservância dos Temas nº 1.275 e 1.187 da repercussão geral.



    Reforça a sua pretensão, asseverando que na presente ação não se questiona o montante arrecadado, tampouco os cálculos realizados, mas a constitucionalidade do critério jurídico utilizado pelo União ao proceder à dedução de receitas a título de programas ou fundos infraconstitucionais, em afronta ao modelo de repartição de receitas previsto no texto constitucional.



    Requer, por fim, a suspensão do presente feito em razão da pendência do julgamento do Tema nº 1.275 da repercussão geral, uma vez que versa sobre a constitucionalidade da composição da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, com ênfase, na dedução dos valores referentes aos Programas PIN e PROTERRA.



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão da presente insurgência ao colegiado competente.



    É o relatório.



    Decido.



    É caso de reconsideração.



    Melhor examinando os autos, e diferente do que consignou a Corte de origem (e-doc,. 24, p. 3), entendo que há na exordial pedido quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade da dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios.



    De fato, na petição inicial há fundamentação e menção ao que fora decidido no julgamento da ACO 758/SE, que trata dos aludidos programas.



    Dito isso, passo à nova análise do recurso extraordinário.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ACO nº 758/SE, firmou orientação no sentido da impossibilidade de redução dos repasses aos Fundos de Participação por meio da dedução da base de cálculo do montante referente ao PIN e PROTERRA. O acórdão foi assim ementado:



    “FUNDO ESTADOS PARTICIPAÇÃO ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALCANCE PROGRAMAS PIN E PROTERRA SUBTRAÇÃO IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. 



    PRESCRIÇÃO OBRIGAÇÃO DE DAR QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional”.



    Esse tema foi novamente apreciado no julgamento RE nº 1.346.658/DF, Tema 1.187 da repercussão geral, no qual o Tribunal Pleno fixou a seguinte Tese: É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.



    Quanto aos demais Fundos, cumpre destacar, que no julgamento do RE nº 705.423, Tema nº 653, Rel. Min. EDSON FACHIN, o Plenário da Corte analisou pretensão que objetivava a exclusão de todos os benefícios, incentivos e isenções fiscais de IR e de IPI concedidos pelo Governo Federal. Assim, por meio de uma análise genérica, chegou-se a conclusão de que é “constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”.



    Nesse sentido, entendo que o acolhimento integral da pretensão recursal esbarra na necessidade de se perquirir sobre a natureza dos fundos ora em análise, proceder inviável em sede extraordinária pela ausência de densidade constitucional da matéria.



    Entendo, ainda, ser indevido o sobrestamento do presente recurso com fundamento no Tema nº 1.275 da Repercussão Geral, pois no aludido paradigma será apreciada matéria relativa a fundos diversos (FSE e FEF) e à dedução de restituições do imposto de renda retido na fonte pela União, por autarquias e fundações federais, de modo que não vislumbro aderência estrita entre o paradigma invocado e o presente caso.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios.



    Determino a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.



    Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente